Tribunal: TJBA
Processo: 8007184-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007184-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA BORBA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO ENTRE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS FILHOS NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. DISCUSSÃO SOBRE DÉBITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO NÃO É MEIO HÁBIL PARA REVISÃO OU EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de agravos de instrumento interpostos por genitora executada em ação de execução de alimentos, em face de decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Camaçari, que reconheceram débito alimentar e determinaram o bloqueio de valores via SISBAJUD. No primeiro recurso (AI nº 8071805-22.2024.8.05.0000), impugna-se decisão que reconheceu dívida de R$8.499,64(-), posteriormente atualizada para R$22.493,29(-) após embargos de declaração. No segundo recurso (AI nº 8007184-79.2025.8.05.0000), contesta-se a retificação do valor exequendo. A agravante sustenta ausência de obrigação alimentar em relação às filhas maiores, excesso de execução, violação ao contraditório e ampla defesa, e impossibilidade de cumprimento da obrigação por dificuldades financeiras. Requer, ainda, limitação de desconto aos rendimentos líquidos e parcelamento da dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a verificação da existência de conexão entre os agravos, com julgamento conjunto; (ii) a legalidade do bloqueio de valores via SISBAJUD; (iii) a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar em sede de execução; (iv) a eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (v) o alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a conexão entre os agravos de instrumento, diante da identidade de partes, origem comum e complementariedade das decisões impugnadas, com fundamento no art. 55 do CPC. Determinado o julgamento simultâneo dos recursos, visando à segurança jurídica e à prevenção de decisões conflitantes.
4. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade. As razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos das decisões agravadas, não se tratando de impugnações genéricas.
5. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. A ordem de bloqueio via SISBAJUD decorreu de inadimplemento prolongado e foi precedida de oportunidade para manifestação nos autos.
6. O bloqueio de valores, inclusive com uso da funcionalidade de reiteração automática (teimosinha), constitui medida legítima e proporcional na execução de alimentos, conforme precedentes do TJBA e STJ.
7. A alegada hipossuficiência econômica da agravante não restou comprovada nos autos. As instâncias anteriores, inclusive em ação revisional, já haviam rechaçado a tese de impossibilidade de pagamento.
8. A maioridade civil dos filhos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo decisão judicial específica com contraditório, conforme entendimento pacífico do STJ e Súmula 358.
9. A execução de alimentos não se presta à rediscussão da necessidade ou possibilidade do alimentando e do alimentante, sendo incabível o pedido de exoneração ou revisão nessa via processual.
10. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, reiterando manifestações anteriores no sentido da regularidade do débito executado, ausência de comprovação de pagamento, e inadequação da via eleita para discussão de exoneração ou revisão.
11. Em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento, restou prejudicado o exame do agravo interno anteriormente interposto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da conexão entre agravos de instrumento que versem sobre a mesma execução de alimentos justifica o julgamento simultâneo, para evitar decisões contraditórias e assegurar a unidade da prestação jurisdicional.

2. A maioridade civil dos filhos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo imprescindível decisão judicial específica mediante contraditório.

3. É incabível a discussão sobre exoneração e revisão da obrigação alimentar na via executiva, devendo a parte interessada valer-se da ação própria.

4. A medida de bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive com reiteração automática, é legítima e não configura cerceamento de defesa quando há inadimplemento reiterado e precedência de contraditório.

5. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada.

6. Fica prejudicado o agravo interno quando o mérito do agravo de instrumento é julgado de forma colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO aos Agravos de Instrumento conexos de nº 8007184-79.2025.8.05.0000 e nº 8071805-22.2024.8.05.0000,
mantendo-se integralmente a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)